Tribunal: TJDFT
Processo: 0752360-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752360-90.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ORCALINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: ADELINO EDU COELHO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INVENTÁRIO. ENTE COM CAPACIDADE PROCESSUAL POR FORÇA DE LEI. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. QUESTÃO DE DIREITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize a figurarem no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. O espólio goza de legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo da ação, enquanto ente despersonalizado, bastando apenas que seja representado pelo inventariante (art. 618, do CPC). Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). A Lei Processual não confere direito às partes de postularem pelo próprio depoimento pessoal, prerrogativa da parte adversa. Ademais, a prova era inútil, porque a questão controvertida é puramente de direito. E mesmo que assim não se entendesse, a comunicação de eventual discordância em permanecer na qualidade de fiador do locatário após a mudança do contrato por prazo indeterminado, exigia sua formulação por escrito tal como a formalidade adotada para a confecção do contrato de locação. Alegação de nulidade rejeitada. 3. O art. 39, da Lei de Locações, dispõe que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. 4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Ausente a comunicação, subsiste a reponsabilidade. 5. Conforme o art. 23, inciso I, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário arcar com os encargos contratualmente assumidos, como o pagamento de tributos incidentes sobre a respectiva unidade. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 819 do Código Civil, ao argumento de que a personalidade processual do espólio se extingue com a partilha, transferindo-se automaticamente aos herdeiros a legitimidade para suceder o de cujus, razão pela qual o espólio não poderia figurar no polo ativo após o encerramento do inventário. Afirma que a fiança deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser ampliada para além do limite temporal e material, de modo que os fiadores não respondem por obrigações posteriores ao término do contrato de locação; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, e ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porque a função social e a boa-fé objetiva do contrato impedem a perpetuação da obrigação fidejussória sem anuência expressa dos fiadores, sob pena de violação ao equilíbrio contratual, bem como na formação e execução contratual seria vedada a imposição de responsabilidade aos fiadores em relação a obrigações que não anuíram. Sustenta que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu expressamente, aplicável ao caso em que houve prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado sem anuência dos fiadores; c) artigos 7o, 9o, 369 e 370, todos do CPC, asseverando que teria havido cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida a produção de prova oral necessária para demonstrar a ausência de anuência dos fiadores à prorrogação contratual. Relata que teria havido ofensa ao contraditório substancial e ocorrência de decisão surpresa, em razão do indeferimento da prova oral sem fundamentação adequada; d) artigo 373, inciso I, do CPC, por entender que o ônus da prova quanto ao pagamento de tributos (IPTU/TLP) incumbia ao autor, não podendo a condenação se basear em presunções sem comprovação documental; e e) artigo 320 do CPC, porquanto a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis, sendo inviável a condenação sem prova efetiva do pagamento dos tributos alegados. Requer a redistribuição do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a majoração dos honorários recusais. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, OAB/DF 24.897. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, § 2o, inciso I, do CPC e 819 do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, os apelantes argumentaram que o inventário extrajudicial teria sido finalizado em 19/01/2024, o que repercutiria na legitimidade ativa do espólio e do inventariante. Sem razão. A ação foi ajuizada em 20/12/2023, visando à cobrança dos débitos compreendidos no período de 15/07/2023 a 15/12/2023. Na data do ajuizamento, havia o inventário e o inventariante colacionou a certidão de inventariança, datada de 02 de setembro de 2020 (ID. 67951150). Ademais, como argumentou o Juízo ao rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa, “em sendo os valores cobrados na presente ação anteriores à abertura do inventário, deverão ser objeto de sobrepartilha, cabendo ao inventariante a responsabilidade da cobrança dos valores devidos ao espólio” (ID. 67951997)” (ID 72990246). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suposto malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, os réus se comprometeram a garantir o cumprimento da prestação, ou seja, o pagamento dos encargos locatícios até a entrega efetiva do imóvel. Confiram-se as disposições contratuais (...). Se os fiadores não concordarem com a prorrogação do contrato, têm a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador (...). Contudo, tal providência não foi adotada pelos demandados, ao menos formalmente e tempestivamente, porque nenhuma prova foi trazida nesse sentido. Acerca do pagamento do IPTU e da TLP, o contrato prevê que a despesa é do locatário e, portanto, também dos fiadores. O demandante comprovou a existência dos débitos de IPTU e TLP (ID. 67951146). O fato de não ter juntado o comprovante de pagamento não afasta o descumprimento contratual dos réus no pagamento das despesas, porque não se busca o reembolso, mas o cumprimento da prestação ajustada” (ID 72990246). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 7o, 9o, 369 e 370, todos do CPC, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, restou assentado no aresto hostilizado: “Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os réus buscavam provar por meio de depoimento pessoal que não teriam anuído com a prorrogação contratual, quando o fato somente seria demonstrável por meio de prova documental. Conclusão, seria inútil a designação de audiência para que os réus reafirmassem o que já haviam alegado nos autos (não anuíram), sem que provassem o fato de modo adequado e efetivo” (ID 72990246). Nesse contexto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, tendo em vista que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo também não deve seguir em relação à indigitada infringência ao enunciado 214 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Quanto ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027